Tribunal: TJES
Processo: 5053344-94.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053344-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5053344-94.2024.8.08.0024

APELANTE
: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO - DRª SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE. TEMA 1223 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem que visava à exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da inclusão dos valores da Contribuição para o PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1223), pacificou o entendimento de que a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS é legítima, pois tais contribuições compõem o preço da mercadoria e, consequentemente, o "valor da operação", que constitui a base de cálculo do imposto estadual.

4. Não se aplica ao caso, por analogia, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 de Repercussão Geral (RE 574.706/PR), uma vez que o conceito de "faturamento" ou "receita bruta" (base de cálculo do PIS/COFINS) não se confunde com o de "valor da operação" (base de cálculo do ICMS), sendo este último mais amplo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico. 2. A tese fixada no Tema 69/STF não se aplica à pretensão de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1223; STF, RE 574.706/PR (Tema 69).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5053344-94.2024.8.08.0024

APELANTE
: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO - DRª SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a analisar a legalidade da inclusão dos valores relativos à Contribuição para o PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS.

A matéria não comporta maiores digressões. Isso porque o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a questão por meio do Tema nº 1223, firmando tese de caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

No referido julgamento, restou assentado que a inclusão das contribuições na base de cálculo do imposto estadual é legítima, pois os valores compõem o preço da mercadoria e, consequentemente, o "valor da operação", que constitui a base de cálculo do ICMS.

A tese firmada foi a seguinte: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".

O argumento da apelante, de que ao caso deveria ser aplicada, por analogia, a mesma razão de decidir do Tema 69/STF (RE 574.706/PR), não prospera, uma vez que a distinção entre as hipóteses já foi devidamente realizada pela própria Corte Superior.

Decerto, enquanto o precedente do STF analisou o conceito de "faturamento" ou "receita bruta" (base de cálculo do PIS/COFINS), concluindo que este não abrange o ICMS por ser um valor que apenas transita na contabilidade da empresa para ser repassado ao Estado, a base de cálculo do ICMS é o "valor da operação", conceito mais amplo que engloba todos os custos e encargos repassados ao consumidor final no preço da mercadoria, incluindo-se aí os valores de PIS e COFINS.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 . Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. A agravante sustenta que as contribuições para o PIS e COFINS não devem integrar a base de cálculo do ICMS e pede a antecipação da tutela recursal para reconhecimento de tal direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação (AgInt no REsp 1805599/SP) .
4. O entendimento consolidado no Tema 69 do STF, que estabelece que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação inversa, não sendo cabível a aplicação dessa tese à pretensão de excluir o PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. 5. A controvérsia em questão é objeto do Tema STJ nº 1223, que trata especificamente da legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, o que reforça a ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante
. 6. A ausência do requisito fumus boni iuris, evidenciada pela jurisprudência predominante, afasta a possibilidade de concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. 2. A tese fixada no Tema 69 do STF não se aplica à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050889520248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, p. 19/11/2024)

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, ao aplicar o entendimento vinculante e denegar a segurança, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência consolidada e obrigatória, não merecendo qualquer reparo.

Rejeitada a tese principal, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de restituição/compensação de valores.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.